Tribunal: TJDFT
Processo: 0730688-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE CAPTAÇÃO DE ASSOCIADOS. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAL E MORAL.
Verificada fraude na prestação de serviço de captação de associados e havendo previsão contratual de responsabilização civil, a contratada deve indenizar os danos materiais e morais suportados pela associação contratante.